Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. A alegação de ilegitimidade ativa, ainda que de ordem pública, não foi submetida ao d. Juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, §1o, do CPC; art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF/1988). Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, comprometendo a utilidade e a efetividade do recurso.
3. A introdução de matéria nova em sede recursal, não deduzida na fase de conhecimento, configura inovação recursal e tentativa de supressão de instância.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.